Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL PERMUTA. IMÓVEL. IPTU. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. QUITAÇÃO. NÃO SE CONFUNDE. MULTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia dos autos versa sobre se o parcelamento do débito anterior à permuta é causa de inadimplemento contratual a ensejar a aplicação de multa.
2. O contrato de permuta tem natureza bilateral, onerosa, consensual e comutativo. A permuta é contrato comutativo, porque as partes conhecem suas respectivas obrigações, visando, em princípio, prestações equilibradas no tocante aos objetos da permuta ou o justo valor.
3. Havendo previsão contratual expressa de que Todos os impostos, taxas, contribuições e demais tributos que pesem ou venham a pesar deverão ser pagos pontualmente nos respectivos vencimentos, a quitação dos impostos é a regra do contrato.
4. O parcelamento da dívida, embora suspenda a exigibilidade do tributo parcelado, não equivale à quitação.4.1. Havendo o descumprimento contratual de pagamento pontual nos respectivos vencimentos, o parcelamento realizado mais de um ano depois do pacto de permuta não afasta o inadimplemento pois não configura pagamento/quitação, atraindo a incidência da muita prevista no contrato por descumprimento de qualquer das suas cláusulas.
5. Apelo conhecido e não provido. Honorários majorados.